Tribunal: TJPA
Processo: 0000429-51.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000429-51.2017.8.14.0051

APELANTE: CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA, JOAQUINA DE SOUSA BATISTA

APELADO: FRANCISCA EMANUELE CUNHA LIMA, ERILEUDO MACHADO DA CUNHA, MOISES DA CUNHA LIMA, DAVI FERREIRA LIMA, ISAAC CUNHA DE FREITAS, MELQUIA DA CUNHA LIMA, NAYARA MOREIRA DA CUNHA, ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA E MARIA DO SOCORRO MACHADO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000429-51.2017.8.14.0051

APELANTES:

CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO:

ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA –
OAB/PA Nº. 15569-A

APELADO:

FRANCISCA EMANUELE CUNHA LIMA E OUTROS

ADVOGADO:

ELIZIANE LIMA ALVES (
OAB/PA Nº. 13800-A
) E OUTRO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ANIMUS DOMINI
– POSSE PRECÁRIA – CONTRATO VERBAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – APELADOS DESINCUMBIRAM-SE DO ÔNUS DE PROVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA CONFIRMAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DETERMINAR O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO (MORA
EX RE
) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DE CADA ALUGUEL NÃO ADIMPLIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 (vinte e quatro) de outubro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0000429-51.2017.8.14.0051

APELANTES:

CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA E OUTRO

ADVOGADO:

ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA –
OAB/PA Nº. 15569-A

APELADO:

FRANCISCA EMANUELE CUNHA LIMA E OUTROS

ADVOGADO:

ELIZIANE LIMA ALVES (
OAB/PA Nº. 13800-A
) E OUTRO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA
e
JOAQUINA DE SOUSA BATISTA
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, manejada por
FRANCISCA EMANUELE CUNHA LIMA E OUTROS.

Em sua inicial (fls. 03/17), os apelados afirmaram que os Srs. JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA e MARIA DO SOCORRO DA CUNHA, proprietários, ambos falecidos, cujo espólio integra o polo passivo deste recurso, alugaram o imóvel objeto do presente despejo aos apelantes em 1987 – imóvel localizado à Avenida Mendonça Furtado, nº. 1663, Bairro Santa Clara, Santarém/PA. Ressaltou-se que o imóvel foi alugado por um valor bem abaixo de mercado – afirmou-se que, atualmente, o valor monta a R$ 300,00 (trezentos reais) e que foi reajustado poucas vezes durante o período, haja vista a confiança nos inquilinos.

Asseverou-se que o contrato de aluguel era verbal, e, por diversas vezes, os proprietários anistiaram meses de pagamento, haja vista as dificuldades dos apelantes.

Ressaltou-se que, em 2009, passou-se a vigorar um contrato informal em que os apelantes continuaram pagando um aluguel baixo, e, quando não pudessem pagar, pagaram o valor da locação através de serviços, quais sejam: conserto de carro do Sr. MARCÍLIO MACHADO DA CUNHA, filho dos proprietários e antigo inventariante, atualmente também falecido, bem como de cuidadora da Sra. MARIA DO SOCORRO DA CUNHA, à época acometida pela “mal de Alzheimer”.

Contudo, asseverou-se que, após alguns meses de anistia, ou de permuta por serviços, os aluguéis eram depositados normalmente.

Afirmou-se que, em novembro de 2015, o Sr. MARCÍLIO, já doente, determinou que o apelante
CANDIDO AUGUSTO efetuasse o pagamento do aluguel diretamente na conta
apelada
FRANCISCA EMANUELE, neta dos proprietários e habilitada como herdeira nos autos. Esta informou ter recebido regulamente os pagamentos até março de 2016. Logo, ingressou com ação de despejo por falta de pagamento, em 19 de dezembro de 2016, referente a falta de adimplemento das parcelas de abril a dezembro de 2016, totalizando o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) reais – com correção monetária pelo INPC, o valor passou a monta de
R$ 2.868,57 (dois mil oitocentos e sessenta e oito e cinquenta e sete centavos)
.

Na exordial, juntou-se cópia de certidão de matrícula em Cartório de Registro de Imóveis (fl. 37), em que se confere título de aforamento definitivo a JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA.

O Magistrado de 1º Grau concedeu ordem de despejo em 22 (vinte e dois) de março de 2017 (fl. 152). O apelante interpôs agravo de instrumento, mas não foi conhecido, ante a deficiência na formação do instrumento (fls. 293/297).

Às 308/309v, juntou-se sentença na Ação de Usucapião nº. 0009843-10.2016.8.14.0051, manejada pelo apelante, que julgou improcedente o pedido, por entender que a posse exercida era precária – logo, não se tratava de posse
ad usucapionem
.

Auto de despejo e desocupação às fls. 323/323v.

Em sede de sentença, o Juízo originário reconheceu que as partes efetivamente celebraram um contrato de locação e que a tese de defesa, pleiteada em sede de usucapião em outro feito, foi sufragada com a sentença de improcedência no processo de nº. 0009843-10.2016.8.14.0051. Por fim, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, devendo o réu desocupar, voluntariamente, o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº. 8245/91, se ainda não o tivesse feito, sendo responsável pelo pagamento de R$ 2.868,57 (dois mil oitocentos e sessenta e oito e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em sede de apelação, alegou-se, preliminarmente, a ausência de legitimidade dos apelados, uma vez que estes não seriam os inventariantes do espólio JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA e MARIA DO SOCORRO DA CUNHA.

No mérito, alegou-se que o pleito merece ser reformado, uma vez que o ônus da prova é de quem alega, e, em nenhum momento, os apelados provaram ser inquilinos dos apelantes.

Os apelantes afirmaram exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel objeto desta contenda desde 1987, sem oposição. Asseverou-se que, após 29 (vinte e nove) anos, a primeira tentativa de assinar contrato de locação ocorreu apenas em 08 (oito) de setembro de 2016.

Em sede de contrarrazões, afirmou-se não haver carência de ação, uma vez que os herdeiros se habilitaram nos autos ao passo que já existia um processo de inventário em trâmite (nº. 0010337-69-2016.8.14.00510). O inventariante, Sr. ERILEUDO MACHADO DA CUNHA, integra o polo passivo deste recurso.

No mérito, informaram que os apelantes deixaram de efetuar os pagamentos devidos dos aluguéis, e, mesmo após notificação extrajudicial, persistiram no inadimplemento. Informou-se que os apelantes foram retirados do imóvel após liminar de despejo.

Ratificou-se que ficou comprovando, por meio documental e testemunhal que havia um aluguel pactuado entre as partes e que houve inadimplência dos apelantes.

Por fim, requereu-se a manutenção da sentença que determinou a imediata rescisão contratual, conforme o art. 62, I, da Lei de Locações, bem como a obrigação dos apelantes em efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos até o momento do cumprimento da liminar deferida no processo de conhecimento.

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva dos apelados, uma vez que comprovaram, no processo originário, que são herdeiros do proprietário do imóvel. Logo, indefiro a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a natureza da posse exercida pelos apelantes, se
ad usucapionem
ou se precária, embasada em um contrato de aluguel firmado entre as partes.

Não procede a alegação dos apelantes de que o contrato verbal de aluguel não foi provado pelos apelados. Juntou-se o título de aforamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, comprovantes de pagamento dos aluguéis e conversas no aplicativo “whatsapp” comprando a avença. A prova testemunhal colhida em audiência também contribuiu para comprovar o contrato firmado, já que o apelante
CANDIDO AUGUSTO CAIXETA DA SILVA afirmou, me sede de depoimento, que “tinha consciência que deveria zelar pela posse do proprietário” (ID nº.
2507090)
.

Logo, entende-se que os apelados se desincumbiram do ônus de prova do contrato. Recorde-se que o contrato verbal é admitido na lei de locações (art. 47), e amplamente albergado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial.
2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art. 104 /CC.) é um contrato válido.
Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis. (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos).

O apelante, por sua vez, em nenhum momento provou exercer a posse com
animus
de dono do imóvel objeto desta contenda. Ao revés, em sede de audiência, intitulou-se como mero detentor. Ademais, há prova nos autos de que tinha uma relação locatícia com o proprietário, e posteriormente com seus herdeiros, de modo a afastar a prescrição aquisitiva no presente feito, na esteira do art. 1.208 do CC e da jurisprudência do E. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora.
2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Ademais, verificou-se que o apelante ingressou com a Ação de Usucapião nº. 0009843-10.2016.8.14.0051, que, após cognição exauriente, julgou improcedente a ação, por entender que não havia
animus domini
na posse exercida pelo apelante.

Logo, este signatário entende que não assiste razão ao apelante no pleito de reforma do édito condenatório.

Ressalte-se que os valores dos aluguéis devidos (meses de abril a dezembro de 2016) devem ser corrigidos monetariamente,
desde a data do inadimplemento cada aluguel
, com esteio na Súmula nº. 43 do STJ, que preconiza caber correção monetária a partir do prejuízo.

No que tange ao
índice aplicável
, entende-se pela aplicação do
INPC
. Este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam os argumentos expostos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para atualização do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real atualização do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800482-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-81.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

8. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

Quanto aos juros de mora, no contrato de locação, a mora é
ex re
. Logo, independe da prévia notificação, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento. Logo,
os juros de mora fluem a partir da data do vencimento das prestações, senão vejamos:

FIANÇA. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ESPECIFICA O VALOR DO ALUGUEL E A DATA DE VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, NO QUE TANGE AO FIADOR. MESMO DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO DO GARANTE DE ARCAR COM O VALOR DA DÍVIDA PRINCIPAL, INCLUSIVE OS ACESSÓRIOS (JUROS DE MORA).

1. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397. Dessarte, como consignado no acórdão recorrido, se o contrato de locação especifica o valor do aluguel e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil.

2. Nos termos da Súmula 214/STJ, o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu e, por razões de equidade, também não pode responder por despesas judiciais antes de sua citação, visto que não lhe foi concedida possibilidade de satisfazer a obrigação que afiançou. Contudo, a fiança, por ser tão somente garantia pessoal, pela qual o fiador se obriga a satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor (locatário), não constitui obrigação distinta da contraída pelo afiançado, compreendendo, salvo pactuação em contrário, os acessórios da obrigação principal.

3. Ademais, o artigo 823 do Código Civil prevê expressamente que a fiança pode ser em valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, limitando-se, todavia, ao valor da obrigação principal, de modo que, por expressa previsão legal, poderia o fiador ter feito pactuação prevendo a incidência dos juros de mora apenas a partir de sua citação.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1264820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 30/11/2012)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Logo, com esteio no art. 63, I, da Lei nº. 8245/91, mantenho a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a determinação de pagamento dos aluguéis não adimplidos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação, e correção monetária, pelo INPC, incidente sobre cada aluguel inadimplido (súmula 43 do STJ).

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação. Suspenso a cobrança em face da gratuidade da justiça auferida pela apelante.

É como voto.

Belém/PA, 24 (vinte e quatro) de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023